Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a medida liminar de busca e apreensão foi deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o). Requisitos comprovados no caso concreto.
5. A reprodução digitalizada do instrumento contratual creditício, no âmbito do processo judicial eletrônico, apresenta a mesma força probante do original (Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o), de sorte que não vinga a tese recursal de necessidade de juntada da cédula de crédito original.
6. A discussão relativa à abusividade dos encargos do contrato firmado entre as partes ultrapassa os limites da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.o 911/1969, que possui natureza autônoma e segue rito especial e simplificado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, 1.019, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o; Lei n.o 10.931/2004, artigo 29, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 7.5.2025; acórdão 1987342, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1761313, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 3.10.2023; acórdão 1994704, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1950423, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 13.12.2024.